Tribunal: TJSP
Processo: 1010520-89.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Procedência do pedido – Valor da causa que se mostra correto, eis que abarca o proveito econômico da demanda – Inexistência de ofensa ao devido processo legal – Pagamento a destempo de duas das parcelas vencidas não tem o condão de elidir a mora, que restou corretamente configurada – Sentença que não se mostrou ultra petita, pois baseada nos documentos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Procedência do pedido – Valor da causa que se mostra correto, eis que abarca o proveito econômico da demanda – Inexistência de ofensa ao devido processo legal – Pagamento a destempo de duas das parcelas vencidas não tem o condão de elidir a mora, que restou corretamente configurada – Sentença que não se mostrou ultra petita, pois baseada nos documentos dos autos e na legislação vigente sobre o tema – Teoria da Imprevisão – Inovação recursal – Impossibilidade – Apelo desprovido.